Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752835-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BANCO CSF S/A, SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, CNM VEICULOS LTDA, CLARO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAELLA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO DE OLIVEIRA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de repactuação de dívida, (Processo no 0717750-47.2024.8.07.0006), proposta em face de BRR BANCO DE BRASÍLIA S.A e outros, indeferiu pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, in verbis: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 219416204, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Trata-se de servidora pública com vencimento bruto superior a 16 mil reais; com mais de 9 mil reais líquidos. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o entendimento jurisprudencial assente neste Eg. Tribunal de Justiça, é no sentido de adotar critério objetivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, os quais consideram hipossuficiente a parte que aufere rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, com destaque para o fato de ser a recorrente beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês.5. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, em ID 67173409, informa que propôs ação de repactuação de dívidas, no valor de R# 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) com base na Lei 14.181/2021, com a finalidade de assegurar o mínimo existencial. Aduz que os fatos foram desconsiderados pela decisão e que é essencial a concessão da gratuidade de justiça, para que tenha acesso à justiça, para que, mediante tutela jurisdicional, tenha seu contrato rescindido com a agravada. Ressalta que essa benesse se trata de uma garantia constitucional, a fim de que não exclua de apreciação jurisdicional a lesão ou a ameaça de lesão ao direito dos cidadãos, de modo a permitir aos necessitados o acesso à justiça, sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família. Afirma que os tribunais não exigem a comprovação do estado de miserabilidade extrema do beneficiário, mas apenas a insuficiência de recursos, que ficou demostrada, por meio de extrato bancário. Aduz que “tal decisão revelou-se excessivamente genérica, uma vez que não explicitou de forma clara os fundamentos que levaram a essa conclusão.” Ressalta que “a questão decorre de um valor de causa extremamente elevado em relação à realidade financeira da agravante, conforme demonstrado pelos documentos anexados, os quais corroboram a necessidade da concessão da justiça gratuita”, bem como que os “documentos apresentados pela agravante no juízo de origem comprovam, sim, que ela se encontra em estado de insolvência e com seus rendimentos 100% retidos pelo Banco de Brasília – BRB.” Salienta que não se pode exigir, para a concessão da benesse, que a parte seja miserável ou mesmo que demonstre estar passando fome no momento do pleito, mas sim que o recolhimento das custas processuais, no caso, em torno de R$ 900,00 (novecentos reais), possa obstacularizar o acesso à justiça. Aduzindo, assim, estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para conceder-se a gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a ação principal. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, ratificando-se a liminar concedida, para assegurar ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT1), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC2). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. In casu, a agravante, nos autos principais juntou contracheque, em ID 219416204, por meio do qual se verifica a renda bruta de R$ 16.935,34 (dezesseis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), demonstrando, assim, nestes autos, que percebe renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro objetivo, considerando para aferimento da jurisprudência. Nada obstante, verifico que, em principio, nesta sede de conhecimento superficial e precário, que a agravante passa por consideráveis dificuldades financeiras, porque além de ter contraído 4 (quatro) empréstimos consignados, totalizando R$ 3.090,68 (três mil e noventa reais e sessenta e oitos centavos), como se vê do contracheque suso afirmado, consta dos extratos de ID ́s 67173415 e 67173414 e 6717341, que os empréstimos com débito em conta, os quais somam R$ 6.928,18 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), que somados aos demais, perfazem R$ 10.018,87 (dez mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos), absorvendo integralmente o salário, impedindo, assim, que viva com o mínimo de dignidade e denota, portanto, a miserabilidade jurídica. Logo, tenho como comprovada a hipossuficiência justificando a concessão da justiça gratuita, na forma do disposto no art. 98, caput do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, decorrido o prazo assinado na sentença, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. Feitas essas considerações, a agravante apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Ressalta que nada impede que, posteriormente, a decisão seja alterada, após melhor esclarecimento dos fatos e alegações, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, pelos agravados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal e, de conseguinte, concedo a gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Comunique-se ao d. Juízo. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR